Tribunal: TJDFT
Processo: 0706616-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Paranoá/DF, que condenou o apelante por prática de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, c/c os arts. 71 e 226, inciso II, do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência probatória para a condenação, considerando a relevância do depoimento da vítima; e (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes contra a dignidade sexual, detém especial valor probatório, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência pacificada.
4. O relato da ofendida revelou-se coeso e consistente, corroborado pelos depoimentos das testemunhas, bem como pelo laudo pericial, no qual foi identificado conteúdo sexual com crianças no aparelho celular do apelante, em conformidade com os fatos narrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. 5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais, é apta a embasar a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
7. Em casos de crimes sexuais contra menores, configura-se estupro de vulnerável independentemente do consentimento da vítima.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, 226, II, 71 e 33, § 2o, alínea "a"; STJ, Súmula no 593.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1868802, Apelação Criminal no 0711854-31.2021.807.0005, Relatora: Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2024, publ. 05/06/2024.